Tribunal: STF
Processo: RE 74070
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA LETRA C, MAS NO QUAL, EM
VERDADE, ALEGA-SE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 153, PARAGRAFOS 1., 3. E
4., E 194 DA LEI MAIOR;
2) PODE A LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA ESTADUAL DETERMINAR A
CRIAÇÃO DE NOVAS VARAS, DESDOBRAR SERVIÇOS, DESLOCANDO FEITOS PARA
CARTORIOS ESPECIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
3) APLICAÇÃO AS SUMULAS NS. 280 E 46;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.